Tribunal: STF
Processo: RHC 248253
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tribunal do júri. Absolvição com base no quesito genérico. Art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal. Recurso do ministério público. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Possibilidade. Tema RG nº 1.087. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Absolvição por clemência: incompatibilidade com valores constitucionalmente protegidos. ilegalidade manifesta: ausência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se manteve o acórdão do Tribunal Justiça de origem no sentido de determinar a realização de novo júri, ante a decisão dos jurados na qual absolvido o réu com base no quesito genérico (art. 483, inc. III, do CPP), manifestamente contrária à prova dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, pode ser impugnada pela acusação quando manifestamente contrária à prova dos autos, bem como se a clemência dos jurados, alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória. 



    III. Razões de decidir



    3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é compatível com o recurso de apelação para controle da racionalidade da decisão, quando essa for manifestamente contrária às provas.



    4. A decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, pode ser impugnada pela acusação, com base no art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP, quando manifestamente contrária à prova dos autos, conforme tese fixada no Tema RG nº 1.087.



    5. A clemência dos jurados, alegada em plenário, não pode justificar a decisão absolutória, quando incompatível com a Constituição, precedentes do STF e as circunstâncias fáticas. 



    6. Os crimes hediondos, como o feminicídio, são insuscetíveis de graça e anistia e, portanto, não há que se falar em clemência. Muito embora os institutos não se confundam, servem como parâmetro simétrico para evitar que a decisão dos jurados implique concessão de perdão a crimes que violam a integridade de valores constitucionalmente protegidos.



    7. Assentada pelas instâncias ordinárias que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVIII, al. "c"; CPP, arts. 483, inc. III, e 593, inc. III, al. "d".



    Jurisprudência relevante citada - STF: ARE nº 1.225.185-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2024; RHC nº 229.558-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/11/2023; HC nº 142.621-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/09/2017; HC nº 174.408-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021; HC nº 137.703-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/05/2019; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021; RHC nº 246.652/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/10/2024; HC nº 240.391/PA, Rel. Min. Flávio Dino, j. 06/05/2024; RHC nº 244.717/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28/08/2024.